Tribunal: TJMT
Processo: 1051696-88.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051696-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JEFREY JAYME BRANDAO - CPF: 004.455.431-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR – PROCESSO 100% DIGITAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante da inércia da parte autora que mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, permanece silente.

Não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da Ação de busca e apreensão com pedido liminar nº
1051696-88.2019.8.11.0041
, ajuizada em face de
JEFREY JAYME BRANDAO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso II, III, § 1º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que
a decisão que extinguiu o feito sem julgamento do mérito fora equivocada pelo fato de não ter havido a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

Afirma que “
o andamento do feito, ao invés de sua extinção, atende ao princípio da celeridade e economia processual, porquanto há a possibilidade de prosseguir com a ação de busca e apreensão, sem necessidade de ajuizamento de nova demanda, fato este, que irá ocorrer se a ação for julgada extinta
” (sic).

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para
que seja configurada a mora do devedor, para o devido prosseguimento do feito
(Id. nº 88855038).

Não ouve intimação do apelado, posto que não houve angularização da relação processual nesta ação, conforme certidão constante no Id. 88855041.

Preparo recolhido, consoante certidão acostada no Id.89352450.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III do CPC.

Para tanto, o apelante alega que não houve a sua intimação pessoal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Sobre o caso em análise importante tecer algumas considerações.

Pelo que se extrai-se dos autos, verifica-se que houveram diversas intimações para o autor dar prosseguimento ao feito, inclusive com dilações de prazo, conforme se observa nos Ids. 88854962, 88854968, 88854972, 88854982.

Após as intimações acima referidas, a magistrada de origem proferiu decisão (Id. 88854992), onde esclareceu que a Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, desde julho de 2019, é 100% digitalizada, implementada pelo “SELO” de autenticação contemplado por este E. Tribunal de Justiça e assim determinou:

“
Esta Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, desde julho de 2019, é 100% digitalizada, implementada pelo “SELO” de autenticação contemplado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, alguns atos ainda estão sendo efetivados de forma instrumental. Desta forma, visando atender a Resolução n. 345/2020- CNJ e Portaria n. 706/20 – PRES, todos os atos deverão seguir de forma digital, com realização por meio eletrônico e remoto dos atos nos processos desde início, como vem ocorrendo.

No caso,
acarretará mais proximidade de advogados, estagiários e partes, que anuírem ao 100% digital, com a magistrada, assessoras e servidoras em geral
, através do email:
cba.2direitobancário@tjmt.jus.br
e celular: (65) 99910-3373(WhatsApp), seja para solicitar serviços ou atendimento, como vídeo conferência.

O pedido de atendimento deverá ser enviado por qualquer das formas acima, para aqueles que optarem atendimento pelo Juízo 100% digital, com prazo máximo de resposta de 48(quarenta e oito) horas, ressalvados os casos de urgência.

No e-mail devera conter, no mínimo, o numero do processo a que se pretende o atendimento, o nome completo, numero da respectiva inscrição da OAB do advogado e o assunto a ser tratado referente ao aludido processo.

O processo digital havendo necessidade de audiência esta será realizada por vídeo conferência encaminhamento do “e-mail convite” para a audiência valera como intimação, contendo dados necessários do processo. Todos os depoimentos serão observados as regras dos artigos 385 e 453 do CPC, por meio de vídeo conferência.

Partes, testemunhas e perito serão inquiridos, em vídeo conferencia qual será disponibilizado a sala de audiência da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário, que estarão acompanhadas de uma Assessora do Juízo, para garantia da incomunicabilidade de partes e testemunhas, prestando seus depoimentos conforme regras do CPC. Os advogados, Defensoria Pública, Ministério Público, estagiários e demais habilitados nos autos, receberão o link da audiência a ser realizada, para dela participarem.

Assim, visando a implantação de todos os atos digitalizados,
intimem-se as partes habilitadas nos autos, para manifestarem anuência, no prazo legal
.

No mesmo prazo deverá a parte autora fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular. Caso não tenha efetivado a citação/notificação/intimação, o ato será realizado por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria. Como também, deverá indicar o CNPJ correto do demandado para recebimento de citação e/ou intimação eletrônica.

Após, proceda-se a inclusão de etiqueta nos autos como processo de
Juízo 100% DIGITAL
.”

Após o referido despacho novamente houve certidão de decurso de prazo (Id. 88854994) sem manifestação da parte autora, com novo despacho e nova certidão de decurso do prazo (Id. 88855005), após, se manifestou informando novo endereço do requerido, entretanto a citação restou infrutífera (Id. 88855025) e novamente instado a se manifestar se manteve inerte, conforme despacho e certidão de Ids. 88855026 e 88855030.

Ato contínuo, sobreveio a sentença recorrida.

É certo que o artigo 485, inciso III do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de
5 (cinco) dias (§1º do art. 485 do CPC).

Todavia, restou evidenciado nos autos que este vem se arrastando desde novembro de 2019, sem que sequer tenha havido a citação da parte requerida e a parte autora não vem manifestando interesse no prosseguimento do feito, deixando de cumprir as determinações judiciais.

Assim, considerando que o presente feito tramitou por vara 100% (cem por cento) digital e o autor anuiu quanto a tal fato, bem como informou endereço eletrônico para que todas as intimações lhe fossem encaminhadas, não há se falar em nulidade ou falta de intimação pessoal e sim em desídia da parte autora em dar regular prosseguimento ao feito.

Inobstante a isso, antes de se decretar a extinção do feito, o Juízo procedeu também a seu patrono através de publicação de expediente publicado no DJE, estando, assim, correta a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, reconhecendo a inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente, via sistema, e por intermédio de seu procurador, para dar andamento na causa, quedou-se inerte.

Dessa forma, não configura violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal – via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.

Logo, se mostra escorreita a sentença de primeiro grau que promoveu a extinção do processo, sem resolução do mérito.

No mesmo trilhar, tem-se o seguinte precedente deste sodalício,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
JUÍZO 100% DIGITAL – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – REALIZADA A INTIMAÇÃO DA PARTE E DO PATRONO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”
(TJ-MT 10449801120208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.”
(N.U 1043623-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021